Tribunal: TJMT
Processo: 1010600-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010600-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (EMBARGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), VIVIANE RIBEIRO - CPF: 064.550.659-13 (ADVOGADO), JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.913.943/0001-17 (EMBARGANTE), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010600-93.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

EMBARGADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ESCRITURA PÚBLICA – SIMULAÇÃO – NULIDADE – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante e manteve a sentença de improcedência dos Embargos à Execução.

Alega que o Tribunal de Justiça “
deixou a desejar quando se limita a pré questionar matéria que será de suma importância no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal isto se seu colhimento não implicar na modificação do julgado
”.

Aponta omissão sobre o pedido da necessária oitiva da embargada, do Cartório que lavrou a Escritura, o recibo que não foi impugnado via incidente de falsidade, assim como vários outros questionamentos a respeito do divórcio do casal, e a Execução Fiscal, afora o próprio juízo
a quo
ter ressaltado a imprescindibilidade de produção de provas. No mérito, aduz que a embargada reconhece a venda e o recebimento, tanto é que os afirmou na Escritura e argui também a prescrição da cobrança. Acrescenta que ocorreu “imenso” erro material referente à não manifestação objetiva sobre a confissão da embargada, e inexistência de novação, interrupção ou suspensão da data de vencimento (Id 53422496).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante e manteve a sentença pela improcedência dos Embargos à Execução que opôs.

Diferentemente do que afirma, o aresto é claro ao consignar que os documentos anexados são suficientes para a compreensão e solução do litígio, até porque a hipótese é de alegação de quitação da dívida executada, que exige prova documental, de modo que totalmente dispensável a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da parte adversa.

Também rejeitou a preliminar de julgamento
extra petita
diante da possibilidade de reconhecimento
ex officio
da nulidade da Escritura e da prejudicial da prescrição pelas razões ali expostas.

No tocante ao mérito, relatou sobre os documentos que instruem a Ação de Execução e os respectivos Embargos, o suposto pagamento e a não comprovação. Também discorreu a respeito do fundamento da rejeição da prejudicial da prescrição e das várias formas pelas quais a apelante tentou demonstrar a quitação da dívida executada, até mesmo no que tange à simulação da Escritura declarada nula na primeira instância e ao recibo manuscrito.

Como visto, não existe nenhum vício no julgado, e sim manifesta intenção de reapreciação da matéria, o que é vedado nesta via, cabível apenas
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que apresente ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020